Tribunal: CARF
Processo: 11831.003020/2003-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003020/2003-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.808 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
MAURITI ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA. (ANTIGA
DENOMINAÇÃO: GP ADMINISTRADORA DE ATIVOS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. ERRO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO. SÚMULA No 175, CARF.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação - DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP.
Constatando-se o reconhecimento integral do crédito em outro processo
administrativo, tem-se que a declaração de compensação deve ser homologada
até o limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível,
considerando que o crédito de R$4.947.052,96 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1999 já fora reconhecido e parcialmente utilizado no processo no 13808.001323/2001-66.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003020/2003-27
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte apresentou Declaração de Compensação em
formulário (fls. 01 e 02), onde pleiteou crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, no
valor original de R$ 4.947.052,96, referente ao DARF (código 5273) de R$ 5.528.826,39
recolhido em 18/10/1999 (vencimento: 10/03/1999), relativo ao período de apuração de
06/03/1999.
Ainda, em formulário, foram apresentadas outras Declarações de Compensação
que deram origem aos processos apensados de nos 11831.003099/2003-96 e 11831.003321/2003-
51, vinculados ao presente processo.
Além dessas compensações, constam do processo diversas DCOMP ́s eletrônicas
(fls. 26 a 169), em que se utilizou do mesmo crédito, conforme quadro a seguir:

A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 172 e 173), localizou
o pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-Fls. 207 a 217), onde alega em síntese:
- no ano-calendário de 1999 apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 19.793.609,89, e
sofreu retenções de IRRF no montante de R$ 5.090.951,87, que se tornou indevido;
- a DIPJ relativa ao ano-calendário de 1999 aponta a existência de um saldo negativo
total de IRPJ no valor de R$ 5.090.951,87, composto a partir de informes de
rendimentos emitidos pelas instituições bancárias em que a requerente mantinha
aplicações financeiras e, especialmente, por valores que foram pagos pela própria
requerente, correspondentes a imposto não retido pelas fontes pagadoras;
- o principal desses recolhimentos foi aquele efetuado em 18/10/1999, no valor de R$
5.528.826,39, sendo R$ 4.947.052,96 a título de principal, referente ao IR incidente
sobre operações de swap,
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

- discutiu judicialmente a legitimidade da incidência do IR em operações de swap e por
determinado período contou com uma decisão judicial que impedia as fontes pagadoras
de reterem o imposto sobre essas operações; revogada a decisão, recolheu os valores
devidos, acrescidos de juros de mora, conforme DARF anexo, no valor de R$
5.528.826,39;
- o saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de 1999 é composto de forma
predominante por esse recolhimento de IR, tanto é que nas Declarações de
Compensação e nos PER/DCOMP apresentados apontou que o crédito a ser utilizado
para a compensação seria de R$ 4.947.052,96, que representa a integralidade do IR
recolhido por meio do referido DARF;
- as compensações pleiteadas não foram homologadas devido a um lapso cometido no
preenchimento das DCOMP e dos PER/DCOMP, nos quais constou que o crédito de
IRPJ a ser utilizado seria decorrente de um pagamento indevido de IR, em vez de saldo
negativo de IRPJ, que seria o correto;
- não se contesta a existência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999,
motivo pelo qual o equívoco cometido não deve impedir as compensações pleiteadas;
- para as compensações dos débitos de IRRF, PIS, COFINS e IOF utilizou apenas parte
do saldo negativo, e o restante foi utilizado, por exemplo, em Pedidos de Restituição
que não são objeto deste processo administrativo, como o PER/DCOMP de n°
01070.14928.291104.1.2.02-3720, pelo qual solicitou a restituição do montante de R$
2.596.439,01, correspondente a parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1999;
- o r. despacho decisório não apreciou e, portanto, não questionou a existência do saldo
negativo de IRPJ em referência;
- a origem do crédito a ser utilizado nas compensações é outra, mas os valores a serem
utilizados seriam os mesmos, terno sido inequivocamente comprovada a existência do
saldo negativo para o ano-calendário de 1999;
- requer seja conhecida, com a conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, e provida a manifestação de inconformidade, reformando-se o despacho
decisório a fim de que seja integralmente homologada a compensação objeto do
presente processo;
- pleiteia seja o julgamento da manifestação de inconformidade convertido em
diligência, de forma que o processo seja remetido para a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, a fim de que a requerente retifique
as suas Declarações de Compensação e seus Pedidos de Restituição, notadamente no
que se refere à origem do crédito a ser utilizado.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
(...)
A manifestante afirma ainda que, para as compensações dos débitos de IRRF, PIS,
COFINS e IOF utilizou a quantia de R$ 847.498,44, e o restante do saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 1999 foi utilizado em Pedidos de Restituição que
não são objeto do presente processo, sendo um exemplo o PER/DCOMP n°
01070.14928.291104.1.2.02-3720, ainda não apreciado pela SRF (atual RFB). Nesse
PER/DCOMP a origem do crédito teria sido corretamente indicada como saldo negativo
de IRPJ.
O PER/DCOMP n° 01070.14928.291104.1.2.02-3720 está vinculado ao processo n°
13808.001323/2001-66, que se originou de autos de infração lavrados para exigência de
IRPJ (acrescido da multa de ofício e dos juros moratórios cabíveis) e ajuste da base de
cálculo negativa de CSLL, referentes ao ano-calendário de 1996. Nele consta o pedido
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

de restituição no valor de R$ 2.596.439,01, parte do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999, de R$ 5.090.951,87 (fls. 363 a 365), tendo sido apresentada
posteriormente a DCOMP eletrônica n° 20941.03782.221204.1.3.02-3968, na qual foi
utilizado esse crédito (fls. 366 a 368).
Verifica-se, ainda, que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, no valor de
R$ 5.090.951,87, foi informado como crédito a restituir/compensar em processos antes
apensos ao de n° 13808.001323/2001-66, que cuidavam de compensações com débitos
de terceiros (fl. 350).
Conforme consta do Despacho Decisório proferido pela DERAT/SP/DIORT naquele
processo (cópia às fls. 348 a 362), foram analisados os saldos negativos de IRPJ dos
anos-calendário de 1999 a 2003, concluindo, no tocante ao ano-calendário de 1999, que,
apurado o saldo negativo de R$ 29.884,01, este fora integralmente utilizado em
compensações sem processo com IRRF do ano de 2000, resultando o não
reconhecimento de qualquer direito creditório.
Analisada a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte naquele
processo, por esta Turma de Julgamento, restou mantido o decidido pela
DERAT/SP/DIORT (cópia do acórdão n° 16-21.817, às fls. 369 a 388).
Conclui-se que, mesmo que se considere que houve erro na informação do crédito,
sendo o correto o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário de 1999,
não há saldo a ser utilizado neste processo. Assim sendo, indefere-se o pedido de
diligência, por desnecessária à análise da lide.
De resto, fica claro que se o valor recolhido pela interessada mediante DARF integrou o
valor do IRRF cuja dedução foi pleiteada da DIPJ, não se trata de pagamento indevido
como originariamente constou da Declaração de Compensação (fl. 02).
No tocante à suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas, a manifestação de inconformidade apresentada após a edição da Medida
Provisória n° 135, de 30/10/2003, suspende a exigibilidade dos débitos informados em
DCOMP até o limite do direito creditório pleiteado, e atendidos os requisitos previstos
nos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
A competência para efetuar o controle dos débitos é do órgão preparador, inclusive no
que se refere à suspensão de sua exigibilidade, observando-se que os débitos referentes
ao presente processo, incluídos os constantes dos processos apensados e das DCOMP
eletrônicas, encontram-se cadastrados no sistema PROFISC com a "situação" EM
IMPUGNAÇÃO (EM JULGAMENTO), conforme pesquisa à fl. 347.
De todo o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de diligência e pela
IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade, não homologando as
compensações vinculadas ao presente processo.

Cientificada da decisão de primeira instância em 15/07/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 412), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 416 e ss) em 13/08/2009.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, complementa:
i.
Inicialmente, aduz que a decisão recorrida faz referência a decisão
proferida no processo no 13808.001323/2001-66, o qual tem por objeto
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

compensações em que a recorrente pretendeu utilizar crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1999;
ii.
Argumenta que a decisão proferida no processo no 13808.001323/2001-66
não contesta a correção do pagamento de R$ 4.947.052,66 devido sobre as
operações de swap contratadas pela recorrente. E que, tampouco,
questiona o fato de que esse pagamento deveria ser convertido em saldo
negativo, já que a recorrente apurou prejuízo fiscal no final do ano.
iii.
Complementa que, naquele caso, as compensações não foram
homologadas porque se entendeu que a recorrente não teria comprovado a
correção da tributação das operações de swap, do que decorreria a
impossibilidade de, em última análise, reconhecer-se o direito ao crédito
de IRPJ que se pretendia utilizar;
iv.
Argumenta que, considerando que como a decisão recorrida adotou
expressamente a decisão proferida no processo no 13808.001323/2001-66,
passa a demonstrar nos tópicos seguintes que ofereceu suas operações de
swap corretamente à tributação.

O processo fora então encaminhado para julgamento, em 20 de janeiro de 2016,
tendo sido proferida a Resolução no 1401-000.373, que teve o seguinte resultado:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, avocar competência
para julgamento do processo conexo no 13808.001323/2001-66, a fim de serem julgados
em conjunto,, nos termos do voto do relator.

Em seguida, fora proferido Despacho de Encaminhamento (e-Fl. 630) que atestou
que já fora proferida decisão pelo CARF no processo no 13808.001323/2001-66 (e-Fls. 587 a
629), tendo sido encaminhado o presente processo para sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, a contribuinte apresentou Declaração de Compensação onde
pleiteou crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor original de R$
4.947.052,96, mas que na realidade o crédito seria decorrente de saldo negativo do ano
calendário 1999 (exercício 2000), haja vista que sofreu retenções na fonte, mas não apurou
imposto a pagar no período.
Inicialmente, quanto a esta controvérsia, importante destacar a possibilidade de
analisar o direito creditório nesses casos, quando da ocorrência de erro na indicação da natureza
do crédito. Inclusive esse entendimento encontra-se pacificado pelo enunciado da Súmula no 175,
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 175 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-002.521,
9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.

Superada essa questão, tem-se que, conforme verificado na decisão recorrida, o
PER/DCOMP no 01070.14928.291104.1.2.02-3720, vinculado ao processo no 13808.001323/2001-
66, consta o pedido de restituição (e posteriores declarações de compensação) do crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, no valor total de R$ 5.090.951,87.
Como se vê, trata-se de crédito da mesma origem. Tanto que, na primeira análise
do presente processo, o resultado foi para converter o julgamento em diligência, com o escopo de
avocar a competência do processo no 13808.001323/2001-66, a fim de serem julgados em
conjunto.
Contudo, como consta no Despacho de Encaminhamento (e-Fl. 630), o processo
no 13808.001323/2001-66 teve decisão proferida no âmbito do CARF, por meio do Acórdão no
1302-003.420, razão pela qual o presente processo retornou para julgamento individualizado.
Como se extrai dos autos do processo no 13808.001323/2001-66, inicialmente o
Despacho Decisório da unidade de origem entendeu por reconhecer apenas um crédito parcial de
R$ 29.884,01 a título de saldo negativo do ano-calendário 1999.
Todavia, o entendimento que prevaleceu Acórdão no 1302-003.420 foi por “dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer parcialmente o direito creditório
relativo ao saldo negativo de IRPJ de 1999, no valor de R$ 4.947.052,96”.
Veja-se que o crédito reconhecido neste outro processo foi exatamente o mesmo
crédito pleiteado no presente processo.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

Desse modo, tem-se que como o mesmo crédito já fora reconhecido em outro
processo, cabe aqui apenas reconhecer a homologação da compensação realizada neste processo,
até o limite disponível.
Ressalvando-se,
apenas, que
a autoridade julgadora do processo
no
13808.001323/2001-66 já indicou quais débitos seriam compensados naquele processo, o que
deve ser observado pela autoridade fiscal de origem, conforme recortes constantes do acórdão (e-
Fls. 587 e ss):

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível, considerando que o crédito de R$ 4.947.052,96 de saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.808 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003020/2003-27

calendário 1999 fora reconhecido e parcialmente utilizado no processo no 13808.001323/2001-
66.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 638
DF CARF MF
Original